Tribunal: TJMT
Processo: 0042281-74.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042281-74.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), OSVALDO DA GUIA PEREIRA - CPF: 345.891.711-04 (APELADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DECRETO ESTADUAL 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. O Decreto Estadual nº 766 em 14 de outubro de 2011, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, M.M.
Dr. Paulo Márcio Spares de Carvalho
, nos autos dos Embargos à Execução nº 0042281-74.2014.811.0041 (código 918322) ajuizada em seu desfavor
OSVALDO DA GUIA PEREIRA
, que rejeitou os embargos à execução.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante a prescrição do título executivo, com base no artigo 01 do decreto nº 20.910/32, o qual determina que o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos.

Assevera que decorreu o prazo prescricional quinquenal, uma vez que a certidão de crédito foi emitida em 19/04/2009, sendo que o ajuizamento da ação somente ocorreu em 22/04/2014, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos da emissão da carta de credito.

Destarte, fácil constatar que quando do ajuizamento da ação o direito do exequente/apelado já tinha sido acobertado pela prescrição, requerendo a extinção do feito nos termos do art. 487, II do CPC.

Aduz quanto ao Decreto nº 766/2011, não há de ser considerado a renuncia da prescrição, tendo vista que ele foi editado 14 de outubro de 2011, bem depois da consumação da prescrição.

Por fim, requer-se seja reformada a r. sentença, a fim de ser reconhecida a prescrição das Certidões de Crédito em Id. 4588294.

Apresentada contrarrazões pelo apelado em id. 4588296.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que rejeitou os embargos à execução.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

O cerne da controvérsia cinge-se à
ocorrência ou não da prescrição da Certidão de Crédito de nº 9.9.095.637-7, emitida em 19/04/2009
.

Sabe-se que o prazo prescricional das ações contra a Fazenda pública Estadual é estabelecido pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

De outro lado, por não existir no título executivo data de resgate e/ou vencimento, deve-se usar o disposto no artigo 331 do Código Civil, o qual estabelece que
“Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente”.

Logo, deve-se levar em consideração como marco inicial do prazo prescrional a data de
19/04/2009
, conforme a Certidão em id. 4588300 – pág. 15.

Desse modo, a certidão de crédito teria sido atingindo pelo instituto da prescrição quinquenal
em 19/04/2014
, uma vez que a Execução de Título Extrajudicial de nº 18393-76.2014.8.11.0041 (cód. 882708) somente foi
ajuizada em 22/04/2014.

Entretanto, em 14 de outubro de 2011 o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766, dispondo acerca de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplinando o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, oportunidade em que sobrestou o pagamento e a re-emissão das referidas certidões, vejamos:

“Art. 1º O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

(...)

Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Logo, verifica-se que à
Certidão de Crédito nº 9.9.095.637-7,
foi beneficiado com a suspensão da contagem do prazo prescricional, devendo ser prorrogando em respeito ao Decreto nº 766/2011.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIA- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO- REJEIÇÃO- MÉRITO-
CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO- CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO- INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO- DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO- RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que as razões do apelo tenham sido sucintas houve o preenchimento dos requisitos insertos no artigo 1.010 do CPC, afastando-se assim a preliminar arguida.

O Decreto Estadual nº 766 em 14 de outubro de 2011, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito.

Diante da suspensão do pagamento e da re-emissão das certidões de crédito pela Administração, não transcorre o prazo prescricional.

(N.U 0503994-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu.

(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Ademais, conforme se denota do referido Decreto, houve a suspensão da possibilidade de pagamento do título, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para a disponibilização do sistema eletrônico.

A
Certidão de Crédito nº 9.9.095.637-7,
foi emitida em
19/04/2009 (marco inicial)
, o
Decreto 766/2011 passou a vigorar em 14/10/2011,
suspendendo a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias, desse modo na
data de 14/04/2012 encerrou-se a suspensão a qual se refere o Decreto 766/2011,
voltando a fluir o prazo prescricional.

Nessa linha, diante a suspensão do prazo pelo Decreto nº 766/2011 não há que se falar em ocorrência da prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E

NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021